Tribunal: TJES
Processo: 0000717-54.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-54.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DALCIM ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO
QUALIFICADO
PARA A MODALIDADE TENTADA – ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA POSSE – DELITO CONSUMADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO LOCAL DO CRIME

–
INVIABILIDADE – POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO INDIRETA –
P
REQUESTIONAMENT
O – R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável o reconhecimento do crime de furto qualificado para a modalidade tentada, tendo em vista que a inversão da posse, ainda que por breve espaço de tempo, caracteriza o crime consumado. 2. Não há que se falar em afastamento da qualificadora disposta no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, considerando que o conjunto probatório constante nos autos, incluindo a própria confissão do réu, é capaz de demonstrar que o crime foi cometido mediante o rompimento de obstáculo. 3. Conforme assente na jurisprudência, havendo outras provas que evidenciem o rompimento do obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para a comprovação da qualificadora em questão. Precedentes. 4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: os artigos 14 e 155, ambos do Código Penal, artigo 171, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LV, e artigo 134, ambos da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000717-54.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDRE DALCIM ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
, inconformado com a sentença prolatada pela magistrada da 3ª Vara Criminal de Linhares (Termo de Audiência de fls. 160/166 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5302589).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, em resumo, o seguinte:

No dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 02h23min, na transportadora Trascherrer, próximo à HAVAN, localizada na Av. Samuel Batista Cruz, nº 5631, no Bairro Betânia, em Linhares/ES,
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
e
NICOLAS GABRIEL COSTA DOS SANTOS SILVA
, juntamente com um terceiro elemento apenas conhecido como vulgo “Felipinho”, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo e no período de repouso noturno, coisas alheias móveis, consistentes em 72 (setenta e duas) máquinas de cortar cabelo, 01 (um) DRV utilizado para monitoramento, 10 (dez) pneus para automóveis e a quantia R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie, pertencentes à empresa transportadora Trascherrer.

Na ocasião, o denunciado André juntamente com Nícolas e “Felipinho” fizeram um buraco na parede do depósito da empresa de transportes Transcherrer, por meio do qual André e Nicolas ingressaram no estabelecimento, e “Felipinho” ficou do lado de fora recebendo as mercadorias.

Após o representante da empresa, Sr. Adriano Ferri, ser informado do ocorrido, acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local e presenciou os fatos, sendo que “Felipinho” empreendeu fuga logo em seguida.

Ato contínuo, a Polícia Militar deu voz de prisão aos indivíduos André e Nicolas. Por conseguinte, verificou-se nas adjacências do local, oportunidade em que foi encontrado 72 (setenta e duas) máquinas de cortar cabelo, 01 (um) DRV utilizado para monitoramento e 10 (dez) pneus para automóveis e um envelope com a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em espécie.

Ante o exposto, denuncio
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
, já qualificado nos autos, como incurso no
artigo 155, §1
º

c
/
c
§4
º
, inciso
I e IV,
do Código Pena
l
, [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, e ainda, o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, em virtude da ausência de laudo pericial do local do crime. Por fim,
para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
prequestiona os artigos
14 e 155, ambos do Código Penal, artigo 171, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LV, e artigo 134, ambos da
Constituição Federal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao crime de furto em questão, tenho que a materialidade restou comprovada por meio
do Boletim Unificado de fls. 12/16, do Auto de Apreensão de fl. 37, do Auto de Restituição de fl. 38, do Auto de Avaliação de fls. 39/40, e ainda, das fotografias de fls.
51/58
, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
5302589)
, bem como a autoria inconteste extraída da confissão do réu
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
e dos depoimentos das testemunhas colhidos tanto em esfera policial quanto em juízo.

Prosseguindo, conforme relatado, a defesa do apelante pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, ao afirmar que ele “
[...] não obteve a posse definitiva dos bens que tinha a intenção de subtrair
”.

Não obstante, verifico que não assiste razão ao pleito defensivo.

Nessa quadra, urge salientar
a
mera
inversão da posse da
res furtiva

é suficiente para
caracteriza
r
a consumação do crime de furto, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
[...]. P
ara a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível que seja esta mansa e pacífica.
Precedentes do STJ. [...].
(STJ; AgRg-REsp 1.947.722; Proc. 2021/0208620-1; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022).
”
.

Por ser oportuno,
destaco que
o apelante

ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
,
ao ser ouvido durante a fase inquisitorial (fl. 22 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
5302589
),
confessou os fatos que lhe foram imputados,
tendo afirmado que no momento que fora abordado pela polícia militar, os bens subtraídos já estam do lado de fora da empresa
.
In verbis:

[...] que CONFESSA que estava furtando o galpão da transportadora trans
cherrer; QUE se dirigiu ao local na companhia de Nicolas Gabriel Costa dos Santos Silva; QUE, nega que tivesse um terceiro indivíduo participando da ação criminosa; QUE, disse para os militares no momento da abordagem que havia um terceiro envolvido, mas, essa informação não procede;
QUE, o interrogado e NICOLAS fizeram um buraco na parede do depósito, entraram no local, e foram retirando pertences aleatórios; QUE, realmente retiraram os objetos citados no BU de dentro do depósito; QUE, em certo momento, a PM chegou, e lhes abordou dentro do estabelecimento; QUE os objetos furtados já estavam do lado de fora
. [...].

Ao ser ouvido em juízo
(mídia inclusa à fl. 167 dos autos físicos
–
conteúdo digitalizado no id
5302589
),
o réu reiterou suas declarações, alegando que no dia dos fatos, na companhia do indivíduo Nicolas Gabriel,
fez um buraco na parede de um galpão
da empresa
Transcherrer
e subtra
iu
alguns objetos que lá haviam.

Aduz
iu,

ainda,
que quando os policiais militares chegaram, alguns objetos furtados já estavam ao lado de fora do galpão.

Assim, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pleito de reconhecimento da tentativa, tendo em vista que o crime de furto se consumou no momento da inversão da posse do objeto do crime, ainda que por breve espaço de tempo, conforme entendimento jurisprudencial:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 5.
A Corte de origem, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve efetiva inversão da posse do bem subtraído, ainda que por breve período, de maneira que não há que se falar em crime na modalidade tentada
, quem dirá questionar a fração de referida causa de diminuição. Para concluir-se em sentido contrário, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com os estreitos limites de cognição da via eleita. [...]. (STJ; AgRg-HC 914.967; Proc. 2024/0181298-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 22/08/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONFIGURADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. COERÊNCIA COM OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO CONSUMADO PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO BEM. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 155, § 2º, DO CP. NÃO APLICÁVEL. BEM DE ALTO VALOR. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...]. 5.
Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de furto tentado, inviável o acolhimento da pretensão, pois, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, os recorrentes se apoderaram dos bens da vítima, ainda que por pouco tempo, havendo, pois, a inversão da posse, sendo irrelevante terem sido flagrados logo em seguida
. [...]. (TJMA; ACr 0000255-20.2020.8.10.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 27/08/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINARES. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEITURA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE. INAPLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. lV.
Diante da inversão da posse da Res furtivae, inviável é a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal
. [...]. (TJMG; APCR 0027996-80.2020.8.13.0471; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Júlio César Lorens; Julg. 27/08/2024; DJEMG 27/08/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA. MAJORANTES MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pretende-se o reconhecimento da modalidade tentada do roubo. Entretanto, incabível o acolhimento do pleito, eis que a Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. º 1.499.050/RJ, adotou a Teoria da Apreensão, firmando o entendimento de que o roubo e o furto se consumam no momento da inversão da posse, ainda que esta não seja mansa e pacífica ou que haja perseguição do agente, sendo prescindível, inclusive, que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. Precedente do C. STJ.
[...]. (TJES; APCr 0000524-05.2019.8.08.0043; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; DJES 25/10/2023).

Na sequência, observo que a defesa postula o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, disposta no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, aduzindo, para tanto, que não houve perícia no local do crime.

Em que pese o teor da alegação defensiva, entendo que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, conforme demonstrado nas fotografias de fls. 94, 96-verso e 97-verso dos autos físicos (c
onteúdo digitalizado no id
5302589
),
e
pela própria confissão do réu, e
pelos
demais
depoimentos colhidos durante a instrução do feito, restou comprovado que o apelante quebrou parte da parede do galpão, fazendo um buraco, para adentrar no local e subtrair os bens.

Desse modo, havendo outras provas que evidenciem o rompimento de obstáculo, resta prescindível a realização de perícia no caso concreto para comprovação da qualificadora descrita no inciso I, do § 4º, do artigo 155 ,do Código Penal. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ROMPRIMENTO
DE
OBSTÁCULO
. ESCALADA. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA
. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICADORA POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a condenação pelo delito na modalidade qualificada por entender, a partir do acervo probatório dos autos, pela existência de provas robustas quanto aos meios empregados nos crimes praticados pelo réu, a saber: depoimentos da vítima e dos policiais militares, confissão do acusado, além de filmagens do local objeto do arrombamento e da escalada. Dessa forma, não há ilegalidade na manutenção das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal. 2. A respeito da temática, os julgados mais recentes desta Corte - de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção, frise-se - são no sentido de que, embora a prova técnica seja necessária, excepcionalmente, se cabalmente demonstrado o rompimento de obstáculo por outros elementos probatórios, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim a qualificadora, como no caso em tela.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-HC 846.749; Proc. 2023/0289787-3; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/06/2024).

[...].

4) Correta a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo, que foi fato confessado pelo réu e confirmado pelas testemunhas, sendo dispensável a realização de perícia quando existentes outros tipos de prova, como a testemunhal.

[...].

(TJES
; APCr 0000100-86.2016.8.08.0036; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 15/03/2024).

Dito isso, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
ANDRÉ DALCIM DA ROCHA
praticou o crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, nos termos do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, razão pela qual mantenho a condenação nos exatos termos em que proferida.

Para
fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais:
os artigos
14 e 155, ambos do Código Penal, artigo 171, do Código de Processo Penal, e artigo 5º, inciso LV, e artigo 134, ambos da
Constituição Federal.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)